Tribunal: STF
Processo: ARE 1535071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO-FARDAMENTO. PROMOVIDO E DISPENSADO NA MESMA DATA. NÃO COMPROVA COMPRA DE UNIFORME. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento integral do auxílio-fardamento.



    2. Em suas razões, a recorrente afirma que não lhe foi concedido prazo para se manifestar em réplica, o que feriu seu direito de ampla defesa e contraditório. No mérito, assevera que não obstante tenha sido licenciado foi promovido a aspirante-a-oficial, circunstância que desencadeou a necessidade de aquisição de fardamento especial, luvas, espada, talim, dentre outros, para sua nova patente, a fim de participar da solenidade de formatura, bem como baile, de acordo com o disposto na Portaria n. 1.424/2015.



    3. Afasta-se a argüição de cerceamento de defesa por ausência de intimação da parte para réplica, pois não há previsão legal para tanto. Ademais, o recorrente trouxe suas impugnações no bojo do recurso inominado não havendo cerceamento do seu direito, mormente no microssistema dos Juizados Especiais, em que prevalecem os princípios processuais da celeridade e informalidade.



    4. O auxílio-fardamento é devido, no valor correspondente a um soldo, nas hipóteses de (i) promoção aos postos de Oficial, Suboficial ou Subtenente e de Sargento; e (ii) a cada três anos, quando o militar permanecer no mesmo posto ou graduação, nos termos dos itens “g” e “h”, respectivamente, do Anexo IV, Tabela II - Auxílio-Fardamento, da Medida Provisória n. 2.215- 10/02.



    5. No caso de promoção, se o militar for promovido no período de até um ano após fazer jus ao auxílio-fardamento, ser-lhe-á devida a diferença entre o valor do auxílio referente ao novo posto ou graduação e o efetivamente recebido, a teor do art. 61 do Decreto nº 4.307/02.



    6. Inclusive, a TNU já decidiu a questão, em sede de recurso repetitivo, gerando o TEMA 212, in verbis: “O militar promovido tem direito ao recebimento integral do auxílio-fardamento no valor de um soldo do novo posto ou graduação, mesmo que tenha recebido a mesma vantagem anteriormente dentro do prazo de um ano, sendo ilegal a limitação imposta pelo art. 61 do Decreto n. 4.307/2002.”



    7. Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que não tem razão a parte autora, pois apesar de ter sido promovida a Aspirante-a-oficial, conforme bem observou o juiz a quo, a promoção ocorreu no mesmo dia em que foi desligado do exército, assim, caberia à parte juntar aos autos documentos comprobatórios da compra efetiva do uniforme, o que não ocorreu.



    8. Ante o exposto, confirmo a sentença por seus próprios fundamentos.



    9. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizado, condicionada a execução da verba à prova de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade à parte autora, extinguindo-se a obrigação no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º do CPC 2015.



    10. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º; 37, caput; 84, inciso IV, e 142, inciso X, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente